Tribunal: TJBA
Processo: 8073948-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8073948-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA Embargado: ANTONIO CARLOS MOREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, a qual buscava o reconhecimento da regularidade de contrato de empréstimo consignado, a exclusão de condenação em danos morais, a restituição simples dos valores pagos, a compensação de quantias liberadas e a redução dos honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação de temas repetitivos e precedentes vinculantes do STJ e deste Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de apreciar: (i) a aplicação do Tema 1061 do STJ e do IRDR nº 53983/16 quanto ao ônus probatório da regularidade de contratos bancários; (ii) a compensação dos valores creditados; (iii) a inaplicabilidade da repetição em dobro em razão do Tema 929 do STJ; (iv) a redução da verba honorária. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou de modo suficiente todas as matérias relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de omissão sobre o Tema 1061 do STJ não procede, pois a tese não foi invocada em apelação, configurando preclusão consumativa, além de ter sido observada a insuficiência probatória apresentada pelo banco. 5. A compensação dos valores creditados já havia sido determinada na sentença de primeiro grau, inexistindo omissão. 6. Quanto ao Tema 929 do STJ, o acórdão manteve a repetição em dobro, fundamentando-se na ausência de engano justificável, em conformidade com a Súmula 479 do STJ. 7. Os honorários foram corretamente fixados com base nos critérios legais, sendo majorados em razão da interposição recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. 8. O recurso revela mera pretensão de rediscussão do mérito, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração, com caráter protelatório. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A alegação de omissão sobre tese não suscitada em apelação configura inovação recursal e atrai a preclusão consumativa. 3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; 373, II; 85, §§2º e 11; CC, arts. 368, 876 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8073948-15.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Itaú BMG Consignado S/A e Embargado Antônio Carlos Moreira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator